Tribunal: STF
Processo: AI 625545
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
1. A Emenda nº 19, de 16.08.06, que acrescentou a alínea c ao
   inciso V do art. 13 do RISTF, DJ de 22.08.06, legitimou a
   competência da  Presidência desta Corte para que, exercendo a
   relatoria, negue seguimento a petições de agravos de instrumento
   manifestamente inadmissíveis porque desprovidos de peças
   fundamentais e/ou intempestivos. Precedente.
2. Ausência no
   traslado de peça obrigatória para a  formação do agravo de
   instrumento, com aplicação das disposições previstas no § 1º do
   art. 544 do CPC e na Súmula STF nº 288.
        3.  Agravo regimental improvido.